Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Nos termos do artigo 238, parágrafo único, combinado com o artigo 240, §2°, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, que deve ser efetivada em até 45 (quarenta e cinco) dias a partir da propositura da ação. Dessa forma, INTIME-SE O AUTOR MIGUEL SOUZA GOMES para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao certificado nos IDs 46893322, 48204648, 48205684, 50502880, 50539852 e 51344757, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do processo em relação aos réus não citados, por ausência de pressuposto necessário ao seu desenvolvimento válido e regular. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.